Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO GRAVAME. VEÍCULO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AFASTADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou improcedente o apelo interposto nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto. Sustenta que o acórdão manteve a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de registro do gravame. Argumenta que o documento acostado aos autos comprova que o gravame foi inserido do registro do veículo, contudo devido à ausência de licenciamento do veículo o mesmo ainda se encontrava em nome do antigo proprietário. Entende que a situação não foi elencada no acordão e ocasionando a contradição, uma vez que o gravame foi inserido e comprovado.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.

3. Em que pesem as alegações do embargante, inexiste no julgado omissão e contradição, uma vez que tanto o acórdão embargado quanto a sentença foram claros no sentido de que a extinção do feito não se deu por inercia da parte em regularização da representação processual, mas porque o apelante não conseguiu demonstrar interesse processual para a propositura de ação de busca e apreensão de bem pertencente a terceiro estranho a lide. 3.1. Diversamente do afirmado pelo embargante de que comprovou que o gravame foi inserido do registro do veículo, observa-se que há documento mencionado observação quanto à divergência com os dados do gravame, pois os documentos do financiado não condizem com o do proprietário do veículo, e que a restrição financeira é divergente da base nacional.

4. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 4.1. Os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium.

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.